Tribunal: TJDFT
Processo: 0738468-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MAUS TRATOS E VULNERABILIDADE SOCIAL. INDÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA DRÁSTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REFORMA DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A GENITORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Contrarrazões prestam-se, exclusivamente, a “impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos por meio das contrarrazões.” (Acórdão 1687881, 07043311220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023). 1.1. Pedidos deduzidos em contrarrazões não conhecidos.
2. Agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão de menor e determinada a modificação provisória da guarda unilateral em favor do genitor.
3. Os elementos colhidos em fase incipiente não corroboram as alegações de maus tratos e vulnerabilidade social alegados pelo genitor. 3.1. O relatório escolar apresentado pelo genitor para embasar as alegações de maus tratos carece de elementos que atestem sua autenticidade, como assinatura qualificada, timbre oficial ou vínculo comprovado da subscritora com a instituição de ensino. 3.2. Informações colhidas pelo Conselho Tutelar, incluindo visitas domiciliares e entrevistas com membros da escola, não corroboram as alegações de maus tratos e vulnerabilidade social, apontando, ao contrário, boas condições de cuidado e dedicação no ambiente familiar materno.
4. O deferimento de busca e apreensão em favor do genitor neste momento configura medida extrema, desproporcional e contrária ao melhor interesse da criança, sobretudo porque as razões que a fundamentaram se mostram frágeis.
5. Recurso conhecido e provido.